Tribunal: STF
Processo: AI 642601
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS PARA A
   FORMAÇÃO DO AGRAVO. DEFICIÊNCIA DO TRASLADO. OBSCURIDADE:
   INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.